Tribunal: TJDFT
Processo: 0721715-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721715-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO PAULA TAKAMINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 37762140. Suspenda-se o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias procedendo-se a Habilitação de Herdeiros e Viúva Meeira (se porventura Existentes). Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator